Tribunal: TJMT
Processo: 18643-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Julgado em 02/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
01/09/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
01/09/2020 - 19:19:16
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
CUIABA DECIMA
Órgão Nro do
SEGUNDA VARA 80186432020198110001
Judiciário Processo
CRIMINAL
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA DECIMA SEGUNDA Juiz
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Judiciário VARA CRIMINAL Retirada
Para o processo: 80186432020198110001 Órgão Judiciário : CUIABA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
MARCIO
I/M.BENZ ML
JYH4555 MT TEIXEIRA TRANSFERENCIA 30/08/2019
350
RIBEIRO
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/201/09/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2